Tribunal: TCU
Processo: 046.888/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7245/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, em relação aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos Serviços de Ação Continuada/Programa de Ação Continuada - SAC/PAC e Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência - PPD, no exercício de 2004, ao município de Ibiá - BA, os saldos remanescentes de 2004 são inexpressivos; considerando que o montante mais expressivo constitutivo do débito diz respeito aos repasses efetuados em 2005 e, por esta razão, não pode ser atribuído ao gestor como não execução de metas em 2004; considerando, à luz da norma aplicável ao caso, que caberia ao órgão repassador ter feito o desconto nos repasses de 2005 para restituir valores relativos ao exercício de 2004; considerando que, diante da inércia do órgão repassador na realização das glosas exigíveis, o longo tempo transcorrido desde as transferências compromete eventual determinação para devolução dos valores; considerando, em especial, que os gastos realizados com os valores objeto desta tomada de contas especial fizeram parte da prestação de contas do exercício de 2005, que, segundo a unidade instrutiva, foi aprovada pelo Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e em encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.888/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Murilo Nunes de Souza (XXX.494.195-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.